Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL No 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, determinar que o réu implemente no contracheque da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde no patamar de 10% (dez por cento), bem como para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas desde janeiro/2020 até Janeiro/2024. Em suas razões, alega que a recorrida não cumpre os requisitos para percepção da gratificação de incentivo às atividades básicas de saúde em face da lotação e por não desenvolver atividades relacionadas à atenção primária à saúde. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59258648) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 59258650).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto, cumprindo destacar que os efeitos da sentença somente ocorrerão com o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Consoante o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. A Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, acerca da atenção básica à saúde, define em seu art. 2o: “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
6. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula no 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público "quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
7. Os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrida cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, especificamente, desempenha recepção e acolhimento de pacientes, manejo de crise de abstinência, atendimento de paciente sob efeito abusivo de álcool e drogas, atendimento a grupos terapêuticos, eventos específicos de saúde mental no território e visitas domiciliares no CAPS AD SANTA MARIA/DF (ID 59258631).
8. Assim, independente do CAPS ser vinculado à estrutura de atenção secundária à saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as atividades desempenhadas pela recorrida se inserem dentro da atenção básica de saúde, fazendo jus à percepção da GAB.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.